Tribunal: CARF
Processo: 15922.000277/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000277/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.665 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
LUIS ALEXANDRE DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração de
ajuste anual.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS.
RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
Nos termos do artigo 147, parágrafo único do Código Tributário Nacional, a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA. DECLARAÇÕES DE
AJUSTE ANUAL. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS..
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus
(negligência, imperícia ou imprudência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000277/2009-54
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000277/2009-54

Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon (Presidente).

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2005,
lavrado em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, de
modo que o crédito restou exigido no montante total de R$ 8.127,96, incluindo-se aí a cobrança
do imposto de renda suplementar, a aplicação da multa de ofício e a incidência dos juros de mora
(fls. 7/11).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 9, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o respectivo lançamento tributário com base nos motivos
abaixo delineados:

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirt), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ ********17.667,54, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ ******** 0,00.
CNPJ/CPF -
Nome da Fonte
Pagadora

CPF
Beneficiário
Rend.
Inform.
Em Dirf
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
Infom. em
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
45.780.061/0001-
57 – ITUPEVA
PREFEITURA

120.810.208-74
17.667,54
0,00
17.667,54
0,00
0,00
0,00
O contribuinte havia apresentado Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL de fls. 6 a qual, a rigor, foi indeferida, conforme se verifica da decisão de fls. 4 e, aí, tendo
sido intimado do resultado da referida solicitação, entendeu por apresentar, tempestivamente,
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000277/2009-54

Impugnação de fls. 2/3 por meio da qual suscitou, pois, os motivos de fato e de direito, os pontos
de discordância e suas razões de defesa.
Na sequencia, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 27/33, a 22a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo - SP entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos
recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
DESCONHECIMENTO DE LEI
Ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece, conforme
disposto no artigo 3°da Lei de Introdução ao Código Civil.
DIFICULDADES FINANCEIRAS
Tendo auferido rendimentos tributáveis, o imposto deve ser pago, independentemente
da situação financeira atual do contribuinte.
ESPONTANEIDADE. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sendo-lhe
vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob fiscalização.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte restou cientificado do resultado da decisão de 1a instância em
02/07/2012 (fls. 65/66) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 39/42, protocolado
em 02/07/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente suscita, basicamente, as seguintes alegações:
(i)
Que sua esposa realizou o preenchimento de sua declaração de ajuste anual
e por equívoco e, sobretudo, por falta de conhecimento da legislação
tributária, acabou cometendo uma série de irregularidades e, portanto, ao
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000277/2009-54

enviar a declaração na modalidade completa quando o correto seria na
modalidade simplificada, acabou se colocando como dependente do
recorrente; e
(ii)
Que tais irregularidade nãos foram cometidas intencionalmente ou por má-
fé e, muito menos, com o intuito de fraudar ou sonegar o pagamento do
imposto perante a autoridade fiscal, de modo que não e justo e tampouco
legal que a Receita Federal esteja por exigir o valor de R$ 9.427,28 a título
de imposto de renda suplementar, multa e juros.
Com base em tais alegações, o recorrente pleiteia pelo provimento do recurso e
que a autoridade julgadora determine a exclusão de sua esposa do rol de dependentes constante
de sua declaração de ajuste anual do respectivo ano-calendário de 2005.
Pois bem. Reconheça-se, de plano, que a inclusão de dependentes na declaração
de ajuste anual é uma prerrogativa dos contribuintes, nos termos dos artigos 35 da Lei no
9.250/1995, cuja redação encontrava-se replicada no artigo 77, § 1o do Decreto no 3.000/99, o
qual se encontrava vigente à época dos fatos aqui discutidos1. Confira-se:
“Lei no 9.250/1995
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.”
Pelo que se pode observar, a inclusão de dependente na declaração de ajuste anual
é uma faculdade legal conferida aos contribuintes, de modo que a relação de dependência é
estabelecida pelos próprios contribuintes.
Nesse contexto, note-se que a partir do momento em que o contribuinte indica
algum dependente em sua declaração de ajuste anual, decerto que os rendimentos eventualmente
recebidos pelo dependente devem ser oferecidos à tributação, nos termos do que determina o
artigo 38, § 8o da Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001, publicada no D.O.U. em
08/02/2001, a qual se encontrava vigente à época dos fatos aqui discutidos. Confira-se:

1 Confira-se que nos termos do artigo 144 da Lei no 5.166/72, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000277/2009-54

“Instrução Normativa SRF no 15/2001
Dispõe sobre normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das
pessoas físicas.
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
[...]
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
Dito de outro modo, é se reconhecer que o contribuinte que optar por incluir
dependentes em sua Declaração de Ajuste Anual e aproveitar as respectivas deduções deve,
obrigatoriamente, oferecer à tributação os rendimentos por eles auferidos.
A rigor, perceba-se que é por meio da Declaração de Ajuste Anual que o Fisco
verifica se o contribuinte que auferiu renda ou proventos de qualquer natureza durante o ano-
calendário tem direito à restituição ou, ao revés, deve recolher a diferença do imposto. Por essa
razão que a legislação obriga a quem aufere renda no ano-calendário a apresentar Declaração de
Ajuste Anual, consoante dispunha o artigo 787 do RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99,
vigente à época dos anos-calendário objeto da presente autuação2. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
Capítulo I – Declaração de Rendimentos
Seção I – Declaração das Pessoas Físicas
Subseção I – Declaração de Rendimentos Anual
Obrigatoriedade
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art.
7o).”
As informações que o sujeito passivo da obrigação tributária, ou terceiro
legalmente obrigado, presta à autoridade administrativa dizem respeito aos fatos em sua pura
facticidade e não ao direito ou, melhor, ao significado jurídico dos fatos ou aos fatos jurídicos
tributários, de modo que, ao constatar eventuais equívocos cometidos quando do preenchimento
da declaração de ajuste anual, poderá apresentar declaração retificadora.
É que no campo das sanções tributárias a regra geral é que a culpa já é suficiente
para a responsabilização do agente de acordo com o que prescreve o artigo 136 da Lei no
5.172/66, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66

2 Confira-se que nos termos do artigo 144 da Lei no 5.172/66, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000277/2009-54

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Parte da doutrina especializada dispõe que longe de estipular a responsabilidade
objetiva o artigo 136 do Código Tributário Nacional apenas dispensa a exigência de conduta
dolosa como elemento essencial da infração, mas não dispensa a culpa em quaisquer dos seus
três graus (negligência, imperícia ou imprudência). É como pensa Leandro Paulsen3:
“O art. 136 do CTN, ao dispor que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável, dispensa o dolo como
elemento dos tipos que definem as infrações tributárias. Não se requer, portanto, que o
agente tenha a intenção de praticar a infração, bastando que haja com culpa. Esta (a
culpa), por sua vez, é presumida, porquanto cabe aos contribuintes agir com diligência
no cumprimento das suas obrigações fiscais. [...].” (grifei).
Mas há quem entenda que a responsabilidade elencada no artigo 136 do Código
Tributário Nacional é objetiva. É nesse sentido que dispõe Sacha Calmon Navarro Coêlho4:
“O ilícito puramente fiscal é, em princípio, objetivo. Deve sê-lo. Não faz sentido
indagar se o contribuinte deixou de emitir uma fatura fiscal por dolo ou culpa
(negligência, imperícia ou imprudência). De qualquer modo a lei foi lesada. De resto se
se pudesse alegar que o contribuinte deixou de agir por desconhecer a lei, por estar
obnubilado ou por ter-se dela esquecido, destruído estaria todo o sistema de proteção
jurídica da Fazenda.” (grifei).
De todo modo, quero deixar claro que, nos termos do artigo 136 do Código
Tributário Nacional, a pessoa que descumpre o dever geral de diligência que se impõe a todos os
integrantes da sociedade incorre em infração por imprudência, negligência ou imperícia e, por
isso mesmo, deve responder em razão da sua culpa.
E ainda que o agente não tenha pretendido infringir a legislação, tinha o dever de
cumpri-la, agindo de modo diverso, e a possibilidade de fazê-lo, de modo que responde,
suportando as consequências da infração, por ter agido com açodamento, inconsequência,
descuido, relaxamento, despreparo técnico ou inaptidão que caracterizam a já referida tríade
“imprudência, negligência ou imperícia”.
Ao constatar eventuais equívocos cometidos quando do preenchimento da
declaração de ajuste anual, o contribuinte poderá apresentar declaração retificadora desde que
comprove o respectivo erro, nos termos do artigo 147, parágrafo único da Lei no 5.172/66.
Confira-se:
“Lei no 5.172/66
SEÇÃO II - Modalidades de Lançamento

3 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
4 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria e Prática das Multas Tributárias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, P.
55/56.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000277/2009-54

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifei).
Em comentários ao artigo citado, Hugo de Brito Machado5 dispõe o seguinte:
“É evidente que o sujeito passivo da obrigação tributária, que pretende alterar sua
declaração, tem de provar que a mesma está eivada de erro. Se pretende fazer essa prova
antes da notificação do lançamento, pode fazê-lo informalmente perante a autoridade a
quem fez a declaração. Se, porém, pretende provar o erro depois de notificado do
lançamento, haverá de fazer essa prova perante a autoridade julgadora de sua
impugnação.
A prova perante a autoridade lançadora opera-se de modo informal porque alheio ao
procedimento administrativo de controle da legalidade do lançamento. A autoridade
lançadora é livre para aceitar o pedido de retificação da declaração, e para atendê-lo
mediante a simples exibição de um livro ou documento, por exemplo. Já a prova perante
a autoridade julgadora há de ser feita pela forma disciplinada na lei que regula o
procedimento administrativo de apuração e exigência do crédito tributário.” (grifei).
Nesse contexto, observe-se, ainda, que a Declaração de ajuste anual retificadora
deve ser apresentada antes do início da ação fiscal, nos termos do artigo 832 do Decreto no
3.000/99, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Decreto no 3.000/99
Capítulo II – Retificação da Declaração
Antes de iniciada a Ação Fiscal
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.” (grifei).
No caso concreto, reconheça-se que recorrente não apresenta quaisquer elementos
probatórias que possam atestar a veracidade de suas informações no sentido de que a inclusão da
sua esposa na sua declaração ocorreu de forma equivocada, sendo que, em casos tais, e à luz do
artigo 147, parágrafo único do Código Tributário Nacional, a retificação da declaração nas
hipóteses em que vise reduzir ou excluir tributo apenas é possível mediante a comprovação
inequívoca do erro em que se funde.

5 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional: Artigos 139 a 218. Vol. III. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2009, p. 98/99.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000277/2009-54

Além do mais, observe-se, ainda, que não consta nos autos qualquer informação
trazida pelo recorrente e muito menos qualquer elemento probatório que pudesse atestar que a
esposa havia apresentado a respectiva declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2005 em
separado.
A comprovação do erro perante a autoridade julgadora deve ser realizada
documentalmente de acordo com o que prescrevem os artigos 15 e 16, inciso III e § 4o do
Decreto no 70.235/72. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
***
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
Considerando, portanto, que o contribuinte não juntou quaisquer documentos que
pudessem atestar a veracidade do respectivo erro quanto à inclusão de sua esposa como
dependente em sua declaração de ajuste anual, tem-se que a retificação da referida declaração tal
qual formulada não poderá ser realizada, de acordo com o que aludem os artigos 147, parágrafo
único do Código Tributário Nacional e 832 do Decreto no 3.000/99.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações lançadas pelo recorrente
não devem ser acolhidas.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000277/2009-54

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital